Tribunal: TJPA
Processo: 0807168-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807168-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0807168-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PROVA – NÃO APLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CDC – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que
a despeito da seguradora agravante ter se sub-rogado nos direitos e ações dos segurados beneficiados com as indenizações securitárias, as pretensões de caráter personalíssimo não lhe são transferidas, sobretudo no que diz respeito à condição de consumidores, nos termos dos artigos 2º e 3º do
Código de Defesa do Consumidor
.

2-
Nesse sentido, em que pese a responsabilidade da concessionária ser objetiva, a prova do dano e do nexo de causalidade cabe a quem busca a indenização, ou seja, à seguradora demandante.

3-
Assim, a aplicabilidade do CDC não implica de forma automática a inversão do ônus da prova, considerando que, para que seja aplicada a regra prevista em seu art. 6º, VIII, necessário que haja verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.

4- Na hipótese, denota-se que a agravante, embora não seja a tomadora do serviço de energia elétrica, não é hipossuficiente, uma vez que, pelo olhar técnico, tem conhecimento em sua área de atuação, possuindo, portanto, o ônus de provar o dano e o nexo de causalidade, não podendo ser imposto esse ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela agravante somente à concessionária de energia elétrica.

5-
Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo o ônus de prova ser distribuído, nos termos estabelecido no art. 373, incisos I e II do CPC.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0807168-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
(Proc. nº.

0871363-22.2020.8.14.0301
) distribuiu o ônus de prova, nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC, tendo como ora agravada
EQUATORIAL PÁRA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Aduz o agravante que a demanda originária se consubstancia em ação regressiva de ressarcimento de danos, sob alegação de falha no fornecimento de energia elétrica, na qual a Agravante pretende que seja a Agravada condenada a restituir-lhe os valores dispendidos pelo pagamento das indenizações securitárias aos consumidores segurados.

Ressalta que há sub-rogação da seguradora, ora Agravante, nos direitos do segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e nos arts. 349 e 786, ambos do CC.

Assim sendo, sustenta haver relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica/ Agravada, afirmando, portanto, que no caso em questão devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à Agravante as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro, inclusive, no que se refere a inversão do ônus da prova.

Ressalta que a decisão saneadora que indeferiu a inversão do ônus da prova merece reparo por se tratar de relação consumerista advinda da sub-rogação, restando presentes os requisitos da verossimilhança da pretensão e da hipossuficiência, na modalidade técnica e porque a distribuição do ônus da prova inverte-se de maneira automática (ope legis), tornando prescindível o atendimento às condicionantes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma integral do decisum ora vergastado

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 9559821).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10112485).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da decisão que distribuiu o ônus de prova, nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que
a despeito da seguradora agravante ter se sub-rogado nos direitos e ações dos segurados beneficiados com as indenizações securitárias, as pretensões de caráter personalíssimo não lhe são transferidas, sobretudo no que diz respeito à condição de consumidores, nos termos dos artigos 2º e 3º do
Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido, em que pese a responsabilidade da concessionária ser objetiva, a prova do dano e do nexo de causalidade cabe a quem busca a indenização, ou seja, à seguradora demandante.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: EXTENSÃO. - Ação regressiva interposta por seguradora em decorrência de danos resultantes de alegada falha no serviço prestado pela concessionária. Sub-rogação nos direitos do consumidor. Incidência do CDC. Cabimento da inversão do ônus da prova. -
A despeito de a responsabilidade da concessionária ser objetiva, incumbe à parte autora evidenciar o nexo de causalidade entre o serviço e o prejuízo alegado. Inteligência do disposto no art. 373, I do novo Código de Processo Civil. Princípio da carga dinâmica da prova. Lição doutrinária e jurisprudencial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70081736902,Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 04-06-2019)

Agravo de instrumento. Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Cobrança de indenização securitária. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. Hipossuficiência não demonstrada. Requisito necessário à inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Necessidade de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto à fornecedora da energia elétrica compete demonstrar ausência de falha na prestação de seus serviços
(art. 373, I e II, do CPC). Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2016956-28.2021.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina -1ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. \nTrata-se de agravo interno que visa modificar decisão monocrática que manteve a decisão prolatada na origem relativamente ao ônus da prova. Caso em que a incidência do CDC não se dá de forma total/plena, indistinta e absoluta, de modo que a seguradora não resta dispensada de produzir, ainda que minimamente, provas mínimas do tanto quanto alegado.
\nAGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 52055003620218217000 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 24/02/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO ART. 6º, VIII DO CDC. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICABILIDADE DO ART. 373 DO CPC. FATO CONSTITUTIVO QUE DEVE SER COMPROVADO PELA AUTORA-AGRAVANTE E FATO MODIFICATIVO E OU EXTINTIVO QUE DEVE SER PROVADO PELA RÉ-AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 20387050420218260000 SP 2038705-04.2021.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 20/04/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Assim, a aplicabilidade do CDC não implica de forma automática a inversão do ônus da prova, considerando que, para que seja aplicada a regra prevista em seu art. 6º, VIII, necessário que haja verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.

Na hipótese, denota-se que a agravante, embora não seja a tomadora do serviço de energia elétrico, não é hipossuficiente, uma vez que, pelo olhar técnico, tem conhecimento em sua área de atuação, possuindo, portanto, o ônus de provar o dano e o nexo de causalidade, não podendo ser imposto esse ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela agravante somente à concessionária de energia elétrica.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo o ônus de prova ser distribuído, nos termos estabelecido no art. 373, incisos I e II do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 21/09/2022